Tribunal: CARF
Processo: 13629.720894/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720894/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.145 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
HAMILTON ALVES MAGESKI ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Coronel Fabriciano/MG no
17, de 29.06.2012, com efeitos a partir de 01.10.2010, motivado nos fundamentos de fato e de
direito indicados, e-fl. 49:
Art. 1o. A exclusão da empresa Hamilton Alves Mageski de CNPJ
02.976.154/0001-49, localizada à rua Belo Oriente, n° 638, Bela Vista, Ipatinga/ MG,
CEP: 35.160-183 do "Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte" (Simples
Nacional), em virtude de exercer atividades que impedem a opção pelo referido
sistema, de acordo com o artigo 17, inciso VI, da Lei Complementar 123/2006.
Art. 2o. Os efeitos desta exclusão serão a partir de 01/01/2010, conforme
determina o inciso III do artigo 76 da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional n° 94, de 29 de novembro de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720894/2012-64
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.145 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720894/2012-64

Art. 3o. Da presente exclusão caberá manifestação de inconformidade junto a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG no prazo
de trinta dias contados da ciência, observada a legislação relativa ao processo
administrativo fiscal da União, de que trata o decreto 70.235/72.
Art. 4o Não havendo manifestação nesse prazo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-68.930, de 26.09.2014, e-fls. 64-66:
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. CNAE. VEDAÇÃO.
Mantém-se o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional se não elididos
os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 28.04.2016, e-fl. 70, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.05.2016, e-fls. 72-74 e 89-91, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
HAMILTON ALVES MAGESK ME [...] da qual foi cientificada em
28/04/2016, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33
do Decreto n° 70.235/72, apresentar seu recurso, pelos motivos que se seguem. [...]
II — O Direito
11.1 — PRELIMINAR
Embora alegando os Srs. Fiscais aleguem que o contribuinte "não apresenta
qualquer documento comprobatório dos fatos alegados", foram sim juntadas as notas
fiscais, onde constam anotados os serviços de 'LOCAÇÃO DE VEICULO COM
MOTORISTA" e "LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA", conforme novamente
faz anexar, porém, desta vez, acompanhadas das cópias dos respectivos contratos
firmados à época com os contratantes.
11. 2 - MÉRITO
Pelos documentos anexados fica claro que as atividades exercidas no período
alegado foram de "Locação de Veículo com Motorista; transportando grupos
específicos na ida e na volta, não se caracterizando como transporte coletivo, que é
quando os passageiros não são previamente conhecidos do motorista e são recolhidos
em pontos ou estações com o destino apenas de ida.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.145 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720894/2012-64

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta expressamente suscitada pela Recorrente ao argumento de que “foi
cientificada em 28/04/2016”.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, a
autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra
a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O
recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art.
33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 28.04.2016, e-fl. 70, e apresentou o recurso voluntário em 31.05.2016, e-
fls. 72-74 e 89-91. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.145 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.720894/2012-64

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em não conhecer do provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital